Tribunal: TCU
Processo: 037.298/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas do PNATE, bem como da impugnação parcial de despesas relativas ao Convênio n° 830.458/2007, ambos pactuados com o Município de Cururupu/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do ex-Prefeito José Francisco Pestana (gestões 2005/2008 e 2009/2012), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo PNATE/2011 e em razão de irregularidades identificadas na execução do Convênio 830.458/2007 (PROINFÂNCIA), no Município de Cururupu - MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o Sr. José Francisco Pestana (CPF XXX.710.343-XX), ex-Prefeito de Curupuru/MA (gestões 2005/2008 e 2009/2012), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/92; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. José Francisco Pestana (CPF XXX.710.343-XX), ex-Prefeito de Curupuru/MA (gestões 2005/2008 e 2009/2012), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei; Programa Nacional de Transporte do Escolar ( PNATE/2011 , peça 3, p. 48/52): Ordem Bancária Valor Original (R$1,00) Data 2011OB600058 2.886,87 4/4/2011 2011OB600087 7.653,90 4/4/2011 2011OB600036 355,31 4/4/2011 2011OB600213 2.886,87 3/5/2011 2011OB600111 7.653,90 3/5/2011 2011OB600164 355,31 3/5/2011 2011OB600442 355,31 9/6/2011 2011OB600452 7.653,90 9/6/2011 2011OB600433 2.886,87 9/6/2011 2011OB600627 7.653,90 5/7/2011 2011OB600636 355,31 5/7/2011 2011OB600497 2.886,87 5/7/2011 2011OB600826 7.653,90 2/8/2011 2011OB600831 355,31 2/8/2011 2011OB600864 2.886,87 2/8/2011 2011OB601099 355,31 5/9/2011 2011OB601118 7.653,90 5/9/2011 2011OB601109 2.886,87 5/9/2011 2011OB601329 2.886,87 4/10/2011 2011OB601312 355,31 4/10/2011 2011OB601369 7.653,90 4/10/2011 2011OB601475 355,31 3/11/2011 2011OB601505 2.886,87 3/11/2011 2011OB601417 7.653,90 3/11/2011 2011OB601781 355,28 2/12/2011 2011OB601766 2.886,84 2/12/2011 2011OB601761 7.653,88 2/12/2011 Valor atualizado do débito (sem juros), em 17/05/2020: R$ 161.588,05 (peça 18). PROINFÂNCIA - Convênio no 830458/2007 (SIAFI 602403) - (peça 2, p. 4): Ordem Bancária Valor Original (R$ 1,00) Data 2008OB656424 689.193,34 1/7/2008 2009OB655839 241.200,92 20/10/2009 Subtotal 930.394,26 5.972,46 16/10/2009 Total 936.366,72 Valor atualizado do débito (sem juros), em 17/05/2020: R$ 1.739.752,86 (peça 19). 9.3 aplicar ao Sr. José Francisco Pestana (CPF XXX.710.343-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.5 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.